Tribunal: STF
Processo: RE 1406965
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo INSS, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - TRANFORMAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL - PERÍODO DE 12/12/1998 a 13/07/2009 ENQUADRADO COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - AGENTE FÍSICO (RUÍDO). AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS, DENTRE OUTROS). ANEXO 13 DA NR 15 - ANÁLISE QUALITATIVA - COMPROVAÇÃO - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE A DER - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS - ATUALIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.” (Doc. 97)



    Nas razões de seu apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 100, § 12, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “o acórdão recorrido contraria frontalmente a decidido pelo STF, em interpretação do art. 100, § 12, em três pontos: (a) ao aplicar para o período anterior ao precatório um entendimento que se refere exclusivamente ao período de tramitação do precatório; (b) ao decretar nulidade da Lei n. 11.960/2009, art. 5º, de forma ex tunc, quando a modulação de efeitos a afasta apenas a partir do início dos efeitos da Lei n. 12.919/2013 e apenas para os precatórios; (c) ao determinar a correção pelo INPC, quando a modulação de efeitos decidiu pela aplicabilidade, a partir do exercício 2014 e apenas para os precatórios, do IPCA-E” (Doc. 107, p. 18).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário do INSS (Doc. 114).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quanto à controvérsia relativa ao Tema 852 da Repercussão Geral, inadmitiu-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, em relação às alegadas ofensas aos artigos 2º, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal, e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso especificamente quanto à controvérsia vinculada ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 256).



    Não houve interposição de agravo em relação a essa decisão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei).



    Nesse contexto, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente